Tribunal: CARF
Processo: 10410.723983/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do contribuinte pelas infrações cometidas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO. LIMITES
A Retificação somente pode ser admitida se comprovado erro, e antes do início do processo de lançamento de ofício. Depois do início do procedimento fiscal, não é mais possível a retificação, quando vise a reduzir ou excluir tributo

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723983/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.499 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDUARDO GONDIM CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONTADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação
civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do
contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do
contribuinte pelas infrações cometidas.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. LIMITES
A Retificação somente pode ser admitida se comprovado erro, e antes do início
do processo de lançamento de ofício. Depois do início do procedimento fiscal,
não é mais possível a retificação, quando vise a reduzir ou excluir tributo”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723983/2014-91
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723983/2014-91

Relatório
Em desfavor de EDUARDO GONDIM CARNEIRO DE ALBUQUERQUE foi
lavrado Auto de Infração, que lhe exige um Crédito Tributário no valor de R$ 1.396.232,55,
sendo R$ 606.901,35 relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física, R$ 32.894,05 aos Juros de
Mora (calculados até 10/2014), R$ 455.176,01 de Multa de Ofício e R$ 301.261,14 de Multa
Exigida Isoladamente.
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 04 a 05, é
informado que, em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, foram apuradas as seguintes infrações:
0001 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a título de Livro Caixa, pleiteada indevidamente, conforme termo
de verificação fiscal, relativo a fatos geradores de 31/01/2013 a 31/12/2013, aplicada
com multa de ofício de 75%.
0002 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, relativa a fatos geradores de
31/01/2013 a 31/12/2013, aplicada com multa de ofício de 50%.
No "Relatório Fiscal", fls. 13 a 23, a Fiscalização informou em detalhes as razões
pelas quais efetuou o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, fls. 60 a 62,
apresenta os seguintes argumentos de direito, que se reproduz em transcrição:
“II.1 PRELIMINAR
Preliminarmente, o que se sucedeu foi um erro, por parte do antigo contador do
contribuinte, decorrido de sua imperícia ou de sua negligência, que lançou na coluna de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular, valores
a mais do que realmente recebera o contribuinte e, lançamentos em Livro-Caixa, de
despesas inexistentes. Cabendo, portanto, retificação da Declaração.
Por outro lado, em decorrência de diligências de fiscalização tributária, que bloqueou as
operações de retificação, o contribuinte encontra-se impossibilitado de executar por
conta própria os procedimentos de retificação de sua declaração.
Por isso, o contribuinte autuado pede a anulação de lançamento de crédito tributário
existente, em consequência do preenchimento errado da declaração. Neste crivo, há
inexorável necessidade de retificação com lançamentos de dados corretos de
rendimentos, conforme cópia anexa formalizada de declaração retificadora, por parte do
impugnante.
II.2 - MÉRITO
O simples fato de lançamento errático na retrocitada coluna de rendimentos naquela
declaração, não impõe ser absolutamente irretratável, devendo sim o contribuinte ter a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723983/2014-91

oportunidade de retificá-la, posto tempestivo, com prazo quinquenal, uma vez que
cometeu um erro material.
0 agente fiscalizador prescindiu o fato de que o contribuinte é sócio-administrador de
sua empresa (cópia do Contrato Social anexo), tendo como exclusiva atuação
profissional a de empresário industrial.
Por conseguinte, depende de orientações especializadas de profissionais competentes na
área contábil, sob pena de que qualquer cometimento de erros ou equívocos, submeterá
o contribuinte ao constrangimento de receber dispensáveis intimações de auto de
infração fiscal.
Perante tal atitude desidiosa do antigo profissional contábil, mesmo assim não há
afastamento de responsabilidade dos deveres tributários do contribuinte (art. 136 do
CTN), no que pese ser objetiva, ainda assim admitem-se temperamentos na sua
interpretação, diante da possibilidade de aplicação da equidade e do princípio da lei
tributária in dúbio pro contribuinte (arts. 108, inc. IV, e 112, do CTN).
Com efeito, causa ofensa ao art. 10, inc. IV, do Decreto n° 70.235/72, pois o auto de
infração conterá obrigatoriamente a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Sendo que uma vez corrigido tal malogro não há mais do que se dizer acerca de
gravames fiscais suscitados contra o contribuinte”.
Em 08 de fevereiro de 2021, a 6a Turma da DRJ05 entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário lançado, com
fundamento das razões de fato e de direito, as quais podem ser vistas na ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
PARA
O
CONTADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação civil (art.
1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do contador como
responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do contribuinte pelas
infrações cometidas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO.
LIMITES
A Retificação somente pode ser admitida se comprovado erro, e antes do início do
processo de lançamento de ofício. Depois do início do procedimento fiscal, não é mais
possível a retificação, quando vise a reduzir ou excluir tributo”.
A partir da folha 96, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as mesmas razões de fato e de direito delineadas no seu instrumento
impugnatório, sem qualquer inovação recursal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o Relátório.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723983/2014-91

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONTADOR
O impugnante tenta transferir para o seu contador a responsabilidade pelas infrações
cometidas, alegando sua incompetência e/ou negligência.
Neste ponto observe-se que o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) estabelece que “Ninguém se escusa de cumprir a
lei, alegando que não a conhece”. Velho brocardo latim já sentenciava “nemini excusat
ignorare legem” (a ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de
seus preceitos).
Especificamente no âmbito do Direito Tributário, o art. 136 do Código Tributário
Nacional estabelece que “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Da mesma forma, não se pode transferir a responsabilidade pelas infrações cometidas ao
contador da empresa. Nesse aspecto, nos termos da legislação tributária vigente, o
contador poderia ser responsabilizado, apenas e tão somente, se enquadrasse em uma
das hipóteses previstas no art. 135, caput e inciso II, do CTN, desde que comprovado
que agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Porém,
mesmo nesta hipótese, a atribuição de responsabilidade seria solidária, e não exclusiva
(Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009).
Também nesse sentido é o art. 1.177 do Código Civil, ao tratar dos registros de natureza
contábil, nos quais poderíamos enquadrar o livro caixa e as declarações de rendimentos,
consigna:
(...)
Desse modo se ocorreram erros ou equívocos no preenchimento da DIRPF ou livro
caixa, promovidos pelo seu preposto, o contador, isto não escusa o contribuinte de sua
responsabilidade.
Destarte, não há como acolher a tese do defendente para exclusão de sua
responsabilidade sobre o crédito tributário lançado.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
O impugnante almeja retificar sua declaração. Apresentando para tal com sua
impugnação nova declaração retificada, desacompanhada de qualquer elemento
probatório. Afirma que na declaração por erro constariam receita a mais do que
efetivamente recebeu e teria registrado despesas inexistentes.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723983/2014-91

Nesse sentido dispõe o artigo 147, § 1o do CTN, que trata sobre a possibilidade de o
contribuinte retificar a declaração visando a redução ou exclusão do tributo. Confira-se:
(,,,)
No âmbito do processo administrativo fiscal a declaração retificadora, entregue após
iniciado o procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício, porquanto após o início do procedimento fiscal a espontaneidade do sujeito
passivo encontra-se excluída. É nesse sentido, aliás, que prescreve a Súmula CARF n.
33, cuja redação transcrevo abaixo:
(...)
Por outra perspectiva de acordo com o artigo 832 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n◦
3.000/99, vigente à época dos fatos geradores, a retificação da declaração de ajuste
anual poderia ser realizada em período anterior ao início do processo de lançamento de
ofício. Confira-se:
(...)
Acrescente-se, por pertinente, que não há como se cogitar pela formalização de novo
lançamento com fundamento na verdade material tendo em vista que a autoridade
judicante não tem competência para tanto, sem contar que o lançamento, enquanto
procedimento que visa verificar a ocorrência do fato gerador, vide artigo 142 do CTN, é
imodificável e apenas pode ser alterado, nos termos do artigo 145 do CTN, em virtude
de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade
administradora, de acordo com os casos previstos no artigo 149 do CTN. A rigor, é bem
verdade que a autoridade judicante apenas tem competência para examinar o
lançamento tal como formulado, consoante se observa do artigo 25, I e II do Decreto n.
70.235/72.
Assim, uma vez realizada sua declaração, o contribuinte sujeita-se aos efeitos jurídicos
da mesma. Acrescente-se, ainda, que a alteração da declaração após o lançamento não
pode ser admitida neste processo, pois as exclusões pretendidas das receitas não
decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira
retificação da sua declaração.
A pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a
menos que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de atuação desta
DRJ, e o da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa,
o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, além da vedação legal de alteração, não cabe discussão acerca da exclusão de
receitas, o que significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão
de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Ante ao exposto, resta-me julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido”.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.723983/2014-91

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, a fim de afastar a
preliminar exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 108
DF CARF MF
Original